Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703803-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DANGELO FERREIRA MUNIZ AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 55488049), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu liminar para a ré custear seu tratamento por meio de bomba de infusão de insulina e insumos, por não estarem abrangidos pela cobertura de referência o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, conforme Lei no 9.656/98, 10, VI, ressalvada as hipóteses do art. 12, I, “c” e II, “g”. Inicialmente defende a tempestividade do recurso, porque a decisão foi publicada em 30/01/24. Alega, em suma, que não concorda com as decisões ids180115239 e 185103099 dos autos principais, pois afirma que o rol da ANS é um indicativo de cobertura mínima, ou seja, exemplificativo, cabendo ao médico assistente indicar a terapia mais adequada ao paciente, sustentado, outrossim, a eficácia e urgência do tratamento. Requer a tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear o tratamento em questão. 2. Pedido de reconsideração, formulado pela agravante em réplica (id 185070279 – p. 18) e indeferido na decisão id 185103099, publicada em 31/01/24, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. A decisão agravada (180115239 – autos principais) foi publicada em 05/12/23, conforme certificado no id 180478458. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 6 subsequente (quarta-feira) e o final, em 29/01/24 (segunda-feira), considerando o feriado de 08/12/23 (Lei no 11.697/08, art. 60, III) e o recesso forense entre 20/12/23 e 20/01/24 (CPC 220). Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 02/02/24 (id 55488047), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR